Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701278-82.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WELTON LOPES DICKMANN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉUS ABSOLVIDOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIÁVEL. PROVAS CONFIRMATÓRIAS DA PLURALIDADE DE AGENTES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM ADEQUADO. CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas se há provas contundentes da prática do roubo pelo réu e outros três indivíduos, ainda que não identificados nos autos. 2. Não há um critério matemático cogente para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Precedentes do c. STJ a esse respeito. 3. O critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, para cada circunstância judicial desabonadora é o que melhor atende aos ditames do artigo 59 do CP. 4. Compatível a manutenção da prisão cautelar, a despeito da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, diante da desproporcionalidade do aumento da pena-base fixada para o delito a ele imputado. Assevera ser cabível a aplicação da razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, ao assentar que a majoração da pena-base, no caso, mostra-se proporcional, a turma julgadora assim o fez com fundamentos de ordem fático-probatórias, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012